Tribunal: TJMT
Processo: 0014854-54.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014854-54.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLLO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.749.039/0001-31 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – CITAÇÃO VÁLIDA APÓS LIMITE TEMPORAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

- Uma vez configurada a prescrição nos termos do inciso IV do art. 269 do CPC fica prejudicada a cobrança judicial contra a Fazenda Pública Municipal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE

VEÍCULOS LTDA
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO MONITÓRIA promovida contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, na qual o Juízo
a quo
com base no inciso IV do art. 269 do CPC acolheu prejudicial de prescrição promovida nos embargos e julgou improcedente o feito com resolução do mérito.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante que seja reconhecido o seu direito de cobrança tendo em vista que o reconhecimento da prescrição não se afigura processualmente legal, considerando que não ocorreu, tendo sido anteriormente interrompida.

Em suas contrarrazões a parte apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por não verificar interesse social, absteve-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado Recurso de apelação interposto por
CENTRO OESTE CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA
em face da sentença proferida nos autos de uma AÇÃO MONITÓRIA promovida contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, na qual o Juízo
a quo
com base no inciso IV do art. 269 do CPC acolheu prejudicial de prescrição promovida nos embargos e julgou improcedente o feito com resolução do mérito.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante que seja reconhecido, como requerido na inicial, o seu direito de cobrança do valor de R$ 69.651,36 (sessenta e nove mil, seiscentos e quinze reais e trinta e seis centavos) – valor este calculado em 09/07/2004, acrescido de juros legais e correção monetária até o efetivo pagamento, relativo a duplicadas originadas da prestação de serviços executados em veículos do apelado, tendo em vista que o reconhecimento da prescrição que constou da R. sentença não se afigura processualmente legal, considerando que não ocorreu, tendo sido, no seu entender, anteriormente interrompida.

Em suas contrarrazões a parte apelada pugna pela sustentação dos termos da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por não verificar interesse social, absteve-se.

Temos que andou bem o juízo singular.

É que no nosso entender o magistrado ao analisar todo o conjunto probatório contido no caderno processual, especialmente quando verificou que o apelante não pode ser valer de suposto crédito ante a caracterização da prescrição do direito de cobra-lo, conforme os termos do inciso IV do art. 269 do CPC.

Senão vejamos, conforme consta da sentença:

“A alegação de prescrição, no entanto, deve ser acolhida. Aplica-se, no caso, o artigo 1° do Decreto 20.910/32, que assim dispõe:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ágio contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Esse dispositivo foi recepcionado pela Constituição Federal, encontrando-se em pleno vigor.

Analisando o presente feito, nota-se que o autor propôs a ação em face da Fundação de Saúde de Cuiabá, apresentando duplicatas com vencimentos entre novembro/2000 a maio / 2001. A citação se deu na pessoa da assessoria jurídica da Secretaria de Saúde de Cuiabá, impossibilitando a defesa do Município.

Já na fase de execução, o Município apresentou embargos que foram acolhidos, declarando-se a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva da Fundação de Saúde, por não deter personalidade jurídica.

O autor emendou a inicial incluindo o Município de Cuiabá no pólo passivo da demanda em petição protocolizada no dia 02.07.2007.
O mandado de citação do Município foi juntado aos autos no dia 25.10.2007.

O artigo 219 do CPC é límpido ao pontuar que a citação válida interrompe a prescrição. A citação deve ocorrer pelo período disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 219, não sendo interrompida a prescrição quando não obedecidos os prazos mencionados nos referidos parágrafos. Esse também é o comando extraído do artigo 202, I do Código Civil.

Verifica-se que a citação válida se deu entre seis e sete anos apos o vencimento das duplicatas
.
A prescrição, portanto, não foi interrompida em tempo de viabilizar o prosseguimento da ação.

Atente-se que a citação anterior foi declarada nula, não produzindo, consequentemente, qualquer efeito jurídico, motivo pelo qual não tem o condão de interromper a prescrição.”

Atende-se para o seguinte julgado, que se mostra bom referencial para o caso em questão:

[...] caso o portador do cheque opte pela ação monitória, como no caso em julgamento,
o prazo prescricional será quinquenal,
conforme disposto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e não haverá necessidade de descrição da causa debendi.
4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres cambiários inerentes ao título de crédito.
(STJ, REsp 926312/SP, Ministro Luís Felipe Salomão, 17/10/2011).

Assim, como visto na dissecação dos fatos andou bem a sentença ao reconhecer a prescrição nos já referidos termos do inciso IV do art. 269 do CPC e nestes termos extinguir, com julgamento de mérito, o pedido de reconhecimento do direito de cobrança que constaram do pedido inicial, posto que evidentemente prescrito.

Nestes termos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021